Tribunal: TJSP
Processo: 1005626-90.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Empréstimo Consignado – Alegação de não contratação – Sentença de procedência – Apelo do réu – Contrato digital – Aquiescência não demonstrada – Mera fotografia – Necessário o retorno ao estado anterior – Danos morais – Não configurados – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Empréstimo Consignado – Alegação de não contratação – Sentença de procedência – Apelo do réu – Contrato digital – Aquiescência não demonstrada – Mera fotografia – Necessário o retorno ao estado anterior – Danos morais – Não configurados – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora – Entendimento majoritário da C. Câmara – Multa por dia de descumprimento – Adequação – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.